Tribunal: TJMT
Processo: 1029082-38.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029082-38.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LM SOUSA RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA - ME - CNPJ: 14.887.904/0001-95 (APELADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), UBALDO TOLENTINO DE BARROS - CPF: 141.806.261-87 (APELANTE), AMANDA DE AVILA - CPF: 018.541.061-80 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa, afastou alegações de irregularidade processual e decidiu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação à responsabilidade do fornecedor de serviços.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos de declaração foram utilizados como meio de rediscussão de matéria já apreciada.

III. Razões de decidir

3. Não se constatou qualquer vício passível de embargos de declaração, pois o acórdão enfrentou todas as questões levantadas pelas partes, com fundamentação adequada e conforme jurisprudência consolidada.

4. A contradição que justifica embargos de declaração é aquela existente no próprio julgado, e não entre o julgado e a interpretação da parte.

5. Não cabe embargos de declaração como sucedâneo de pedido de reconsideração ou para reexame de matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já analisada, devendo ser rejeitados na ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, arts. 2o, 3o e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 420.011/DF; STJ, REsp 254413; STJ, REsp 218.528; TJ/MT, ED 100905/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
UBALDO TOLENTINO DE BARROS,
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 228784167 – pág. 01)
.

O embargante alega omissão e contradição no acórdão ao argumento de que não reconheceu nulidade da sentença em virtude de cerceamento de defesa, desconsiderou que o negócio jurídico havido entre as partes padece de vício de consentimento, olvidou os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por falta de pagamento das parcelas remanescentes das custas processuais e equivocou-se ao submeter o feito ao regramento do CDC.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (Num. 236894150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão.
O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão ou contradição a ser suprida, pois que as questões alegadas foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 221638156):

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

O c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). Afastado, portanto, a alegação de cerceamento defesa.

O apelante afirma, em continuidade, ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por falta de pagamento das parcelas remanescentes das custas processuais, imprescindíveis ao desenvolvimento regular do processo.

Ao caso em tela, o feito se encontra em estágio avançado. Assim, atento aos princípios da celeridade, economia processual, instrumentalidade das formas, primazia do julgamento do mérito e aproveitamento dos atos processuais, em que pese sua formalidade, entendo que tal regramento deve ser relativizado nos autos em apreço.

Ademais, esclareça-se que o juízo oportunizou ao requerente a possibilidade de adimplir os valores restantes, porém, não houve a efetivação prévia da intimação em tal sentido, em desconformidade com o comando sentencial.
A demora no cumprimento das decisões por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída à parte, e, por consequência, não pode ser apenado pela demora no cumprimento de decisões judiciais pela secretaria do juízo.

A relação jurídica exposta nos autos, vale ressaltar, está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A lide, portanto, versa sobre negativa de responsabilidade em adimplir obrigação assumida, consubstanciada nas duplicatas, respectivamente de no 2028-1 e no 2029-9, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, com vencimentos na data de 24/02/2017 e 28/02/2017.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Engana-se, portanto, a embargante quando da demonstração de contradição, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

Não houve demonstração de omissão e contradição no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025